Tribunal: TCU
Processo: 005.470/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8435/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.470/2023-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Ruana Alvarez Fontenele (XXX.055.333-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Alice Oliveira de Souza Cavalcante (46204/OAB-DF), Alan Soares Eleuterio (96954/OAB-MG), Rosiani Dias Jateni (15739/OAB-AM), Amanda Heberle Reis (99480/OAB-RS), Alan Mota Noronha (012923/OAB-PA), Adriana Martinelli Martins (12653/OAB-ES), Ana Kercia Veras Bogea (3549/OAB-PI), Ana Carolina de Araujo Medeiros Barreto (11300/OAB-RN), Aline de Castro Trindade (52094/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.